Tribunal: TJDFT
Processo: 0007822-88.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. CONDOMÍNIO DE FATO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO POR NÃO ASSOCIADOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 492 STF. TEMA 882 STJ. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. ART. 5o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação que retorna para reexame, após provimento do Recurso Extraordinário interposto nestes autos, a fim de observar o decidido no RE 695.911 - SP (Tema 492 da Repercussão Geral).
2. No julgamento do RE 695.911 - SP, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese repercussão geral: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.” (Tema 492).
3. Não é lícito compelir pessoa não associada a associação de moradores a pagar taxas de manutenção às quais não anuiu, independentemente de os serviços serem prestados nas áreas comuns, sob pena de violação ao direito à liberdade de associação.
4. Recurso conhecido e desprovido.